Tribunal: TJES
Processo: 0004431-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0004431-16.2017.8.08.0024

APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELAD
OS
:

MÓVEIS PADRONIZADOS E DECORATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FACTORING – CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA REGRESSIVA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU VÍCIO NA ORIGEM DO CRÉDITO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no contrato de factoring, é da essência da operação a assunção, pela faturizadora, do risco de inadimplemento dos títulos adquiridos, sendo vedada a estipulação de cláusulas que transfiram esse risco à faturizada, sob pena de desnaturar o instituto.

2. A confissão de dívida emitida em contexto de operação de factoring, vinculada a duplicatas inadimplidas pelos sacados, configura tentativa de cobrança regressiva disfarçada, sendo, por isso, inexigível.

3. Não restando demonstrado que os apelados deram causa ao inadimplemento dos títulos ou que os créditos cedidos seriam inexistentes ou simulados (“duplicatas frias”), não se justifica a responsabilização dos devedores originários.

4. A ausência de prova quanto à existência de fraude ou vício de vontade, somada à inércia do apelante em requerer produção de provas, impede a desconstituição da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de ___________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004431-16.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: MOVEIS PADRONIZADOS & DECORATIVOS IND. E COM. LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0004431-16.2017.8.08.0024

APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELAD
OS
:

MÓVEIS PADRONIZADOS E DECORATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FACTORING – CONFISSÃO DE DÍVIDA – COBRANÇA REGRESSIVA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU VÍCIO NA ORIGEM DO CRÉDITO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no contrato de factoring, é da essência da operação a assunção, pela faturizadora, do risco de inadimplemento dos títulos adquiridos, sendo vedada a estipulação de cláusulas que transfiram esse risco à faturizada, sob pena de desnaturar o instituto.

2. A confissão de dívida emitida em contexto de operação de factoring, vinculada a duplicatas inadimplidas pelos sacados, configura tentativa de cobrança regressiva disfarçada, sendo, por isso, inexigível.

3. Não restando demonstrado que os apelados deram causa ao inadimplemento dos títulos ou que os créditos cedidos seriam inexistentes ou simulados (“duplicatas frias”), não se justifica a responsabilização dos devedores originários.

4. A ausência de prova quanto à existência de fraude ou vício de vontade, somada à inércia do apelante em requerer produção de provas, impede a desconstituição da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0004431-16.2017.8.08.0024

APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELAD
OS
:

MÓVEIS PADRONIZADOS E DECORATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VO
TO

Senhor Presidente.
O contrato de factoring não se subsume a uma simples cessão de crédito, contendo, em si, ainda, os serviços prestados pela faturizadora de gestão de créditos e de assunção dos riscos advindos da compra dos créditos da empresa faturizada.

O risco advindo dessa operação de compra de direitos creditórios, consistente justamente na eventual inadimplência do devedor (sacado), constitui elemento essencial do contrato de factoring, não podendo ser transferido à faturizada (cedente), sob pena de desnaturar a operação de fomento mercantil em exame.

A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de cessão de crédito puro, não dá margem para que os contratantes, ainda que sob o signo da autonomia da vontade, que rege os contratos em geral, estipulem a responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor (sacado). Por consectário, a ressalva constante no art. 296 do Código Civil, prevendo que “Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor”, não tem nenhuma aplicação no contrato de factoring.

E
prevalece no C. STJ o
entendi
mento segundo o qual, no contrato de factoring, a faturizada
(
cedente
)
não responde, em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nul
a
a disposição contratual nesse sentido
e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring
, cujo risco é integral e exclusivo da faturizadora.

Remanesce, contudo, a responsabilidade da faturizadora pela existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu (
pro soluto
).

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. 2. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A RESPONSABILIZAÇÃO DA FATURIZADA, NÃO APENAS PELA EXISTÊNCIA, MAS TAMBÉM PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA, INCLUSIVE COM A EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS DESTINADAS A GARANTIR TAL OPERAÇÃO, A PRETEXTO DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VULNERAÇÃO DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO DE FACTORING. RECONHECIMENTO 3. AVAL APOSTO NAS NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS PARA GARANTIR A INSOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS EM OPERAÇÃO DE FACTORING. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 899, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O aresto recorrido, coerente com o entendimento adotado, com suficiente fundamentação, não padece do vício de julgamento apontado. No entanto, não se pode deixar de reconhecer a absoluta pertinência da oposição dos embargos de declaração, para que a parte sucumbente, sobretudo em virtude da reforma da sentença de procedência, obtivesse, na origem, a efetiva deliberação judicial acerca de matéria relevante, a fim de autorizar seu questionamento perante esta Corte Superior. Afastamento da multa imposta.

2. O contrato de factoring não se subsume a uma simples cessão de crédito, contendo, em si, ainda, os serviços prestados pela faturizadora de gestão de créditos e de assunção dos riscos advindos da compra dos créditos da empresa faturizada. O risco advindo dessa operação de compra de direitos creditórios, consistente justamente na eventual inadimplência do devedor/sacado, constitui elemento essencial do contrato de factoring, não podendo ser transferido à faturizada/cedente, sob pena de desnaturar a operação de fomento mercantil em exame.

2.1 A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de cessão de crédito puro, não dá margem para que os contratantes, ainda que sob o signo da autonomia de vontades que regem os contratos em geral, estipulem a responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor/sacado. Por consectário, a ressalva constante no art. 296 do Código Civil - in verbis: "Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor" - não tem nenhuma aplicação no contrato de factoring.

3. Ratificação do posicionamento prevalecente no âmbito desta Corte de Justiça, segundo o qual, no bojo do contrato de factoring, a faturizada/cedente não responde, em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nulos a disposição contratual nesse sentido e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring, cujo risco é integral e exclusivo da faturizadora. Remanesce, contudo, a responsabilidade da faturizadora pela existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu (pro soluto). Divergência jurisprudencial afastada.

4. A obrigação assumida pelo avalista, responsabilizando-se solidariamente pela obrigação contida no título de crédito é, em regra, autônoma e independente daquela atribuída ao devedor principal. O avalista equipara-se ao avalizado, em obrigações. Sem descurar da autonomia da obrigação do avalista, assim estabelecida por lei, com relevante repercussão nas hipóteses em que há circulação do título, deve-se assegurar ao avalista a possibilidade de opor-se à cobrança, com esteio nos vícios que inquinam a própria relação originária (engendrada entre credor e o avalizado), quando, não havendo circulação do título, o próprio credor, imbuído de má-fé, é o responsável pela extinção, pela nulidade ou pela inexistência da obrigação do avalizado.

4.1 É de se reconhecer, para a hipótese retratada nos presentes autos, em que não há circulação do título, a insubsistência do aval aposto nas notas promissórias emitidas para garantir a insolvência dos créditos cedidos em operação de factoring. Afinal, em atenção à impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nula a disposição contratual nesse sentido, a comprometer a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, o aval ali inserido torna-se, de igual modo, insubsistente.

4.2 Esta conclusão, a um só tempo, obsta o enriquecimento indevido por parte da faturizadora, que sabe ou deveria saber não ser possível transferir o risco da operação de factoring que lhe pertence com exclusividade, e não compromete direitos de terceiros, já que não houve circulação dos títulos em comento.

5. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta na origem.”

(STJ - REsp n. 1.711.412/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FOMENTO MERCANTIL. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE REGRESSO DA FATURIZADORA CONTRA A FATURIZADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring" (REsp 1.289.995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.930.626/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FOMENTO MERCANTIL. DIREITO DE REGRESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONSONÂNCIA. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring" (REsp 1.289.995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA).

2. São inadmissíveis os presentes embargos de divergência, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula 168/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ- AgInt nos EAREsp n. 1.520.417/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes é um típico contrato de factoring. A modificação de tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.775.941/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 18/6/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

1. Nos termos do art. 515, §1º, do CPC/73, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro". Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. O risco assumido pelo faturizador é inerente à operação de factoring, não podendo o faturizado ser demandado para responder regressivamente, salvo se tiver dado causa ao inadimplemento dos contratos cedidos (precedentes), hipótese que, segundo a recorrente, estaria prevista em cláusula contratual. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, o risco assumido pelo faturizador é inerente à operação de factoring, não podendo o faturizado ser demandado para responder regressivamente, salvo se tiver dado causa ao inadimplemento dos contratos cedidos.

2. Agravo regimental a que nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 424.925/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 29/10/2014.)

“
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.

1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.

2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.

3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp n. 1.289.995/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 10/6/2014.)

A
questão debatida nestes autos é justamente essa, ou seja, a apelante objetiva que os apelados façam o pagamento de valores dispostos em
instrumento particular de confissão de dívida.

Colhe-se que
a apelante, ainda que sustente a autonomia d
o instrumento de
confissão
de dívida
,
não logrou afastar o nexo de causalidade entre a origem da dívida (duplicatas não pagas pelos sacados) e a emissão do título
, tampouco demonstrou qualquer conduta dolosa ou fraudulenta por parte dos apelados que pudesse configurar exceção à regra geral.

De outro lado, é de se destacar que em
depoimento pessoal às fls. 110,
o sócio diretor da empresa F
orzza Fomento Mercantil Ltda.
, Lucio Tomazi Liberato,
afirmou

“
que o termo de confissão de dívida representa os valores dos títulos que não foram pagos (...)”
, sendo comprovado que o instrumento particular de confissão de d
í
vida tem v
í
nculo com os contratos de fomento.

De igual modo, não houve
demonstração de que as duplicatas que ensejaram a confissão seriam “frias” ou inexistentes
, ou que os apelados teriam praticado atos com o objetivo de simular operações. Os documentos juntados aos autos — embora demonstrem a relação comercial —
não afastam a presunção de ilicitude da
prática
de regresso, ainda que camuflada por meio de confissão
.

O próprio comportamento processual dos apelados, que buscaram desconstituir a execução com base em sólida linha jurisprudencial, e a ausência de elementos que demonstrem tentativa dolosa de lesar o
credor, conduzem à
legitimidade do provimento judicial que reconheceu a inexigibilidade do título
.

Importa ressaltar, ademais, que
não houve nos autos qualquer prova de que as duplicatas que originaram a confissão
de dívida
seriam simuladas ou desprovidas de causa subjacente
.

Ao revés, embora o
apelante
tenha alegado que as duplicatas seriam inidôneas ou teriam origem simulada,
não carre
ou
ao
s autos
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de fraude ou falsidade
,
limitando-se a alegações genéricas, o que não se coaduna com a exigência probatória a que estavam sujeitos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, é fato incontroverso que o
apelante
não requere
u
a produção de qualquer prova
senão o depoimento
de seu sócio diretor
,
quando lhe seria possível requerer a exibição incidental de documentos
relativos às operações comerciais atreladas à emissão das duplicatas
e a produção da prova testemunhal dos apelados e demais envolvidos na suposta operação fraudulenta
.

Sua inércia em buscar a elucidação fática obsta, por completo, a pretensão de
exigir
o crédito identificado no

instrumento particular de confissão de dívida.

P
or estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios
para

1
2% (
doze
por cento)
d
o valor
atualizado
da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveiras

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)